Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Devidamente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de uso de selo público falsificado, mantém-se a condenação. O dolo exigido para a configuração do tipo penal previsto no artigo 296, § 1o, inciso I, do Código Penal, é o de usar o documento com selo falsificado.